Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712507-22.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A APELADO: CONDOMINIO PARK STYLE D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que se manifestem a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator